Tribunal: TJPA
Processo: 0807176-06.2018.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807176-06.2018.8.14.0000

SUSCITANTE: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM, DR. DANIEL BEZERRA MONTENEGRO GIRÃO, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º 0807176-06.2018.8.14.0000.

TRIBUNAL PLENO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

EMBARGANTE: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA- OAB/PA nº. 10.758

EMBARGADO: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS.

ADVOGADOS: CARLOS ALBERTO CAMPOS- OAB/PA Nº. 17.300 E CAROLINA RICARDINO- OAB/PA Nº. 26.949

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. CORREÇÃO. ART. 1.022, III DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SUJEITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 111, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.008/81. NÃO APLICADO. COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DE BELÉM. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
opostos por
FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
contra o Acórdão de ID. n. 10041559 - Pág. 1/4, em que figura como embargado
FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS,
tendo como

origem

a

ação anulatória de adjudicação (proc. nº. 0329336-23.2016.814.0301).

Em suas razões recursais (ID. n. 10284947 - Pág. 1/3), alega o embargante a ocorrência de erro material, pois a decisão foi fundamentada em argumentos e fatos que nada condizem com o processo de origem, tampouco, com o conflito de competência aqui analisado, constatando-se, portanto, a inobservância ao art. 93, inciso IX, art. 5º LV, ambos da CF c/c art. 11 do CPC.

Explica o recorrente que, a ação de origem versa sobre um pedido de anulabilidade de adjudicação compulsória, ao qual resultou no conflito de competência objeto dos presentes embargos e não tem nenhuma relação com a Comarca de Parauapebas/PA, muito menos com qualquer ato de expedição de alvará para exumação de corpo ou remoção de restos mortais, o que demanda a procedência do conflito.

Conclui, ao afirmar quanto à existência de erro material o que demanda o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado (ID. n. 10288641 - Pág. 1), o embargado apresentou contrarrazões ao recurso

É o relatório que apresento para inclusão no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC, conheço dos Embargos de Declaração aforados.

Alega o embargante a existência de erro material, uma vez que o acórdão embargado fundamentou-se em regras legais não aplicáveis ao caso em discussão.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas no rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, em situações excepcionais, a alteração ou modificação do
decisum
embargado nas hipóteses de omissão e contradição.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, de fato, ocorreu o erro material, pois, ao se ler o acórdão de ID n. 10041559 - Pág. 3 ele se refere à expedição de alvará para a exumação e remoção de restos mortais, matéria estranha ao processo de origem que diz respeito a uma Ação Anulatória de Adjudicação (proc. n. 0329336-23.2016.814.0301), em consequência, não guarda relação com o presente conflito, embora tal equívoco não altere a conclusão do julgado, pois o erro foi somente em relação à citação da ação e da Comarca.

Por essa razão, passo à correção do erro material, nos termos do art. 1.022, III do CPC:

No caso, a ação principal se trata de uma indenização por danos morais e materiais (proc. nº. 0003021-92.2006.814.0301), em que iniciado o cumprimento de sentença, houve a adjudicação do imóvel localizado na Avenida Júlio Cezar, 1773. Situação que gerou o ajuizamento da ação anulatória de adjudicação (proc. nº 0003021-92.2006.814.0301), portanto, acessória ao primeiro processo citado.

Todavia, no processo indenizatório, que tramitava no Juízo Fazendário, ocorreu a exclusão do Município de Belém da lide, através de sentença proferida em 28/09/2011 (documento nº. 2011.02002795-03-LIBRA), em consequência, declarou a sua incompetência para processar o feito e determinou a sua redistribuição a uma vara cível comum, bem como se posicionou no sentido de também não ser competente para apreciar a ação de anulação de adjudicação (documento nº. 20170508528234-LIBRA).

Como se vê, com a exclusão do Município de Belém da lide principal, não há como atribuir a competência à 1ª Vara da Fazenda de Belém, sob pena de infração ao art. 111 da Lei Estadual nº. 5.008/81, que define a competência dos Juízos da Fazenda Pública.

Como os autos principais encontram-se sob a jurisdição da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (documento nº. 20190033396625-LIBRA), não há como o acessório ser processado na 1ª Vara da Fazenda de Belém, devendo ser remetido ao juízo cível comum.

Ressalto que as citadas ações não são compostas por qualquer sujeito da administração pública apto a atrair a competência do juízo da fazenda.

Concluo, portanto, que o pedido versa sobre matéria cível, circunstância que, à falta de regra específica de competência, faz incidir a competência residual do Juízo Cível, logo a apreciação do feito caberá ao JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Isto posto, diante do erro material no Acórdão de ID. n. 10041559 - Pág. 1/4,
CONHEÇO

e ACOLHO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, efetuo a correção do erro material, mas mantenho a competência do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/02/2023